Tribunal: STF
Processo: ARE 1449764
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE CONSIGNADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, mediante o qual confirmada a sentença de improcedência dos pedidos.



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, caput e incs. I e II, da Constituição da República. Afirma contrariados os princípios da isonomia, da impessoalidade, da lesão ou ameaça de lesão a direito, do devido processo legal, da segurança jurídica, da legalidade, da razoabilidade e da moralidade. Sustenta que a Administração modificou o critério de promoção dos policiais militares 10 (dez) anos após a realização do concurso, alterando o que fora previsto no edital do respectivo concurso e frustrando as expectativas dos integrantes da carreira (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos e elementos de prova carreados aos autos e com lastro em legislação de natureza infraconstitucional, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A ação foi ajuizada pela demandante com o objetivo de compelir o réu a manter a classificação da antiguidade de acordo com a nota final do Concurso de Soldado da PMPE/2006.



     Pois bem. 



    De início, destaco que o autor participou do concurso de soldado da PMPE/2006, no qual, pelo critério disposto no item 11.1 do edital do referido concurso, publicado pela Portaria Conjunta SARE/SDS n° 45 de 14/08/2006, era previsto que a nota final dos Concursos Públicos seria a nota do Exame Intelectual, não mencionando sobre critério de antiguidade. Vejamos: 



    11. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL: 



    11.1. A nota final dos Concursos Públicos será a nota do Exame Intelectual. 



    Ou seja, a classificação final no certame seletivo para ingresso no Curso de Formação seria dada pela nota do exame intelectual (pela razão óbvia de que as etapas subsequentes eram apenas eliminatórias, insuscetíveis, por isso mesmo, de alterar a ordem de classificação decorrente do exame intelectual). 



    Isto não significa, porém, que o Edital em lume tenha eleito a nota do exame intelectual também como critério definidor da antiguidade na Corporação, até porque não poderia legitimamente fazê-lo, já que que a ordem de antiguidade no serviço público constitui matéria sujeita a reserva legal. 



    Outrossim, a Lei Complementar n° 108/2008, que dispõe sobre o ingresso nas Corporações Militares do Estado de Pernambuco, determina que o Curso de Formação Profissional equivale a segunda etapa do certame e tem caráter eliminatório e classificatório: 



    Art. 3º As etapas do concurso são as seguintes: 



    I – 1ª Etapa, destinada à admissão ao Curso de Formação Profissional, constará das seguintes fases: 



    a) Exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de provas objetivas, provas discursivas e provas orais ou prático-orais, na forma da presente Lei Complementar, de caráter eliminatório e classificatório; 



    b) Exames Médicos, de caráter eliminatório; 



    c) Exames de aptidão física, de caráter eliminatório; 



    d) Avaliação psicológica, de caráter eliminatório. 



    II – 2ª Etapa, que consistirá de Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório.



    Determina, também, que a ordem hierárquica de colocação dos aprovados resultará da classificação final e geral do curso de formação respectivo: 



    Art. 29. A ordem hierárquica de colocação dos aprovados resultará da classificação final e geral do curso de formação respectivo. 



    Nessa senda, verifica-se que no momento da nomeação do apelante já vigorava no ordenamento jurídico a Lei Complementar nº 108, de 14 de maio de 2008, devendo os critérios de classificação por antiguidade observarem tal norma. Logo, não há que se falar em prejudicialidade pela inexistente aplicação retroativa da lei. 



    Além disso, registra o Estado de Pernambuco que na data da deflagração do concurso da PMPE/BMPE no ano de 2006, por força da Lei Estadual nº 12.344/2003, o Quadro de Acesso, responsável por permitir as promoções por antiguidade e por merecimento às graduações de 3º Sargento e de Cabo no âmbito da corporação, era formado utilizando-se a classificação final dos cursos de formação, de modo que a nota alcançada no curso de formação profissional sempre foi o critério utilizado pela lei para contagem da hierarquia, não podendo um edital dispor em sentido contrário. 



    Ora, ao ingressar no quadro da Corporação (2009), as regras que regiam a carreira já definiam como ordem hierárquica o resultado da classificação final e geral do curso de formação, regra esta que não se confunde com os ditames estabelecidos no edital de convocação. 



    Desse modo, ao realizar o concurso de soldado, o candidato, ao ser classificado, ingressa no curso de formação, não existindo, pois, qualquer vinculação com a carreira até o momento da participação no curso em epígrafe, de modo que o edital disciplinou, apenas, as regras para o concurso, sem adentrar em questão de antiguidade.” (e-doc. 7). 



    4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem assentou que a classificação decorrente da aprovação rege apenas o ingresso na carreira, não tendo pertinência com as promoções posteriores. 



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, do edital do concurso e da legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores (e-doc. 7, p. 8), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator